Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-40.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Parcial procedência. Apelação interposta pela cooperativa credora. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cooperativas de crédito equiparadas a instituições financeiras. Incidência da tese consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Tribunal da Cidadania. Relativização do princípio da força obrigatória dos

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Parcial procedência. Apelação interposta pela cooperativa credora. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cooperativas de crédito equiparadas a instituições financeiras. Incidência da tese consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Tribunal da Cidadania. Relativização do princípio da força obrigatória dos contratos. Harmonização com os princípios da boa-fé e da função social dos contratos. Abusividade dos juros moratórios. Previsão no patamar de 6% ao mês. Redução a 1% ao mês. Inteligência da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001597-40.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB CENTRO LESTE
PAULISTA - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA, é apelado EDER ELEGEDA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1001597-40.2020.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB CENTRO LESTE
PAULISTA
APELADA: EDER ELEGEDA DOS SANTOS
VOTO N. 10.158
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Parcial
procedência. Apelação interposta pela cooperativa credora.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cooperativas
de crédito equiparadas a instituições financeiras. Incidência da tese
consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes do Tribunal da Cidadania. Relativização do princípio
da força obrigatória dos contratos. Harmonização com os
princípios da boa-fé e da função social dos contratos. Abusividade
dos juros moratórios. Previsão no patamar de 6% ao mês. Redução
a 1% ao mês. Inteligência da Súmula 379 do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução opostos por Eder Elegeda dos Santos contra Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão Sicoob Centro Leste Paulista para reduzir os juros moratórios previstos no título
executivo a 1% ao mês. Em razão da sucumbência recíproca, o nobre magistrado repartiu
as despesas processuais em igual proporção e arbitrou honorários advocatícios em R$
1.000,00 aos patronos das partes.
A embargante apela às fls. 61/73. Alega a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Tece considerações sobre o princípio da força obrigatória dos
contratos. Aduz que as partes podem convencionar juros moratórios superiores a 1% ao
mês nas cédulas de crédito bancário. Pede a reforma da r. sentença e a improcedência
integral dos embargos à execução.
Contrarrazões às fls. 79/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Diversamente do que alega a apelante, os contratos de mútuo
celebrados entre cooperativas de crédito e destinatários finais do serviço de crédito se
sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que referidas
entidades, por força dos arts. 17 e 18 da Lei n. 4.565/64, equiparam-se a instituições
financeiras, incidindo, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Esse entendimento é reiteradamente prestigiado pelo Tribunal da
Cidadania:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. COOPERATIVA
DE CRÉDITO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE
AGIR.
SÚMULA
No
259/STJ.
PEDIDO
GENÉRICO.
DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
1.
A
orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de se
admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do
Consumidor às relações travadas entre cooperados e
cooperativas, especialmente aquelas que desenvolvem
atividades relacionadas com a concessão de crédito,
porquanto equiparadas às instituições financeiras. 2. Nos
termos da Súmula no 259/STJ, é possível o ajuizamento de
ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente.
3. No ajuizamento de ação de prestação de contas pelo
titular
da
conta-corrente,
independentemente
do
fornecimento pela instituição financeira de extratos
detalhados, é certo que o pedido de referida demanda não
pode ser genérico, porquanto deve, ao menos, especificar o
período
e
quais
movimentações
financeiras
busca
esclarecimentos, o que não ocorreu no presente caso. 4. Nos
termos da Súmula no 477/STJ, a decadência do art. 26 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
4
CDC é inaplicável à prestação de contas. 5. Agravo
regimental não provido” (AgRg no AREsp 560.813/PR, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em 15/08/2017) sem destaque no original.
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DAS NORMAS
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Equiparando-
se a atividade da Cooperativa àquelas típicas das
instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a
teor do enunciado sumular n. 297/STJ. 2. Aplicável o Código
Consumerista, na linha do entendimento jurisprudencial
desta Corte, mesmo aos contratos de cédula rural. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no Ag
1088329/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 05/06/2012) sem destaque no original.
No mais, e sob a mesma óptica, cabe ressaltar que o princípio da força
obrigatória dos contratos pode ser relativizado para se obter o equilíbrio da relação, de
modo que não sobrevive incólume a tese de que o contrato, uma vez assinado
espontaneamente, estaria imune à declaração de nulidade de alguma de suas
disposições.
Acerca da liberdade de contratar, é uníssono na doutrina e na
jurisprudência o entendimento segundo o qual a intervenção judicial, embora de caráter
excepcional, encontra respaldo nos postulados da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, cânones previstos no Código Civil e reforçados pelo Código de Defesa do
Consumidor, os quais atenuam a outrora primazia absoluta do princípio do pacta sunt
servanda.
Por adotar o mesmo posicionamento, traz-se à colação a seguinte
ementa de aresto prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. (...) PRINCÍPIO DO PACTA
SUNT
SERVANDA.
MITIGAÇÃO.
PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
5
ARBITRAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 4o, CPC.
PLEITO PELA REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS
FIXADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO (...) 6. O princípio do
pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão contratual,
mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função
social que os embala e do dirigismo que os norteia.
Precedentes (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 1.363.814/PR, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, J. 17.12.2015).
Superadas essas questões, a cooperativa apelante insiste em computar
sobre o crédito os juros moratórios de 6% ao mês, em conformidade com a cláusula n.
7.1, b, da cédula exequenda (fl. 45).
No entanto, como bem exposto em sentença, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça está assentada na compreensão de que os juros moratórios
nos contratos bancários não podem ultrapassar o patamar de 12% ao ano, ou 1% ao mês,
sem capitalização.
Confira-se:
“CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
MORATÓRIOS.
CUMULAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
É
lícita
a
cobrança
de
juros
remuneratórios, em consonância com o contrato, devidos
também após o vencimento, à taxa média de mercado,
desde que não supere esta o limite avençado, permitindo-
se a cumulação dos remuneratórios com os juros
moratórios, até 1% (um por cento) ao mês, tendo em vista
a diversidade de origem de ambos. Recurso especial
provido, em parte” (REsp 402.483/RS, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2003, DJ
05/05/2003) sem destaque no original.
A tese veio a ser sedimentada na Súmula 379:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
6
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês”.
Embora a recorrente aduza que o entendimento não se aplica aos
contratos de mútuo regidos pela Lei n. 10.931/04, não são poucos os precedentes
jurisprudenciais em sentido diverso, isto é, reafirmando que os juros moratórios, também
nas cédulas de crédito bancário, devem estar limitados a 1% ao mês.
A seguir, alguns julgados adotando essa orientação:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
INTERPRETADO.
SÚMULA
284/STF.
JUROS
MORATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
ARTIGO
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Correção monetária. Inexistência de
indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido
divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o
que é imprescindível para correta configuração do dissídio
jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Limitação
dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não
regidos por legislação específica, como na presente hipótese.
Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.3. Constatada a
falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a
quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de
forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo
tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não
tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento,
razão pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar
violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. 4.
Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp
1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
7
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/10/2015,
DJe
26/10/2015).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO."PACTA SUNT SERVANDA"
Possibilidade de
revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não
sido objeto de renegociação ou confissão de dívida Súmula
no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda",
apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e
restabelecer o equilíbrio entre as partes. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA Mutuário, pessoa
jurídica, que não é o destinatário final do serviço de crédito
tomado junto à instituição financeira, utilizado para o
fomento da sua finalidade empresarial, no desenvolvimento
da sua atividade lucrativa Inocorrência de hipossuficiência
ou vulnerabilidade Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Precedentes do STJ Recurso improvido, neste
aspecto (...) JUROS DE MORA Previsão de juros de mora de
3% ao mês Impossibilidade Ausência de norma específica
Aplicabilidade da súmula 379 do Superior Tribunal de
Justiça Limitação ao patamar de 1% ao mês Precedentes
do STJ e TJSP Recurso provido, neste aspecto (...) RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
1000981-37.2018.8.26.0404; Relator Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/05/2020);
“EMBARGOS A EXECUÇÃO Autor que se insurge quanto ao
valor devido Alegação de capitalização de juros indevida,
abusividade nos juros moratórios e remuneratórios,
ilegalidade da tarifa CET e de clausulas contratuais

Sentença de improcedência Inconformismo (...) JUROS
MORATÓRIOS Cédula de Crédito Bancário exequenda que
prevê 6,21% de juros moratórios ao mês cumulados com
juros remuneratórios e multa de 2% sobre o montante devido
Impossibilidade Percentual desarrazoado Aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
8
súmula 379 do STJ Determinado o recalculo do valor devido
para prosseguimento da execução Recurso provido neste
ponto. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação 1001574-35.2017.8.26.0070; Relator Des. Achile
Alesina; 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/06/2020);
“Embargos à execução
Cédula de crédito bancário

Embargos julgados improcedentes. Embargos à execução de
título executivo extrajudicial Cédula de Crédito Bancário A
Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial nos
termos do art. 784, XII, do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei
10.931/2004 e súmula 14 do TJSP Jurisprudência do STJ
Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade Preliminar
rejeitada (...) Encargos moratórios
Possibilidade de
cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e
multa Matéria dirimida pelo Recurso Especial Repetitivo no
1.058.114/RS
Alegação de abusividade da taxa de
inadimplência
e
dos
juros
moratórios

Taxa
de
inadimplência de 12,60%, correspondendo a soma dos juros
remuneratórios (4,020% a.m.) e moratórios (8,58% a.m.)
Todavia, evidenciada a abusividade dos juros moratórios
(8,58% a.m.) Possibilidade de cobrança de juros moratórios
até o limite de 1% a.m. (Súmula 379 do STJ) Recurso
parcialmente provido. Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação
1030664-64.2018.8.26.0196;
Relator
Des.
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/12/2019).
Logo, o douto magistrado solucionou adequadamente a questão,
impondo-se a rejeição do inconformismo.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado nesta alçada,
elevam-se os honorários arbitrados aos patronos do apelado, por apreciação equitativa
(art. 85, §§8o e 11, do CPC), a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-40.2020.8.26.0566 -Voto no
9
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora